Tribunal: STF
Processo: RE 86008
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ALÇADA REGIMENTAL. NÃO CABE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUANDO O VALOR DA CAUSA NÃO ATINGE A ALÇADA
REGIMENTAL, EXCETO QUANDO DEMONSTRADA OFENSA A PRECEITO
CONSTITUCIONAL (ART. 308, Nº VIII, DO REGIMENTO INTERNO, MODIFICADO
PELA EMENDA Nº 3).